Tribunal: TJMT
Processo: 0002518-39.2014.8.11.0050
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002518-39.2014.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOARINO OLIVEIRA CURADO - CPF: 483.562.201-49 (APELANTE), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA COAN BONUGLI RODRIGUES - CPF: 003.815.908-28 (APELANTE), NATALINA MATIAS DOS SANTOS - CPF: 872.268.471-91 (APELANTE), NIVALDO MOURO - CPF: 572.477.499-20 (APELANTE), ONEMIA SGARBI CRESTANI - CPF: 560.307.382-91 (APELANTE), SELMA DE LIMA SOUZA TEIXEIRA - CPF: 935.645.701-87 (APELANTE), SELVINA SOARES PINTO - CPF: 979.609.691-91 (APELANTE), SIMONE BARBOSA DA SILVA - CPF: 616.396.131-53 (APELANTE), VILSON BORCHARDT - CPF: 619.921.519-20 (APELANTE), WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 890.261.101-97 (APELANTE), SUELI MATOCHI MOURO - CPF: 931.493.101-30 (APELANTE), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
0002518-39.2014.8.11.0050
.

Origem:
2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis.

Recorrente: JOARINO OLIVEIRA CURADO e OUTROS.

Recorridos: FUNSEM – FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS e
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO (TERÇO DE FÉRIAS, GRATIFICAÇÃO NATALINA, HORAS EXTRAS, ADICIONAIS). TEMA 163 DO STF. DISTINÇÃO CONFORME DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORES ANTERIORES À EC Nº 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de contribuição previdenciária incidente sobre verbas de natureza temporária. Alegam que os descontos sobre terço constitucional de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade são indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter temporário, considerando a data de ingresso dos servidores no serviço público em relação à vigência da EC nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 163) estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza transitória, que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, no regime de integralidade e paridade aplicável aos servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003.

Para os servidores ingressos após a EC nº 41/2003, o regime previdenciário passou a ser contributivo-retributivo, permitindo a incidência sobre a totalidade da remuneração, inclusive verbas temporárias, observada a legislação local.

A legislação municipal de Campo Novo do Parecis (Lei nº 1.170/2007, com alterações da Lei nº 1.345/2010) inicialmente previa a incidência sobre horas extras e adicionais, mas posteriormente excluiu tais parcelas da base de cálculo, salvo opção expressa do servidor.

No caso, todos os recorrentes ingressaram no serviço público antes de 19/12/2003, marco da EC nº 41/2003:

JOARINO OLIVEIRA CURADO: 02/03/1998.

NATALINA MATIAS DOS SANTOS: 24/09/1999.

ONEMIA SGARBI CRESTANI: 01/10/1999.

SELVINA SOARES PINTO: 06/03/1998.

Tratando-se de servidores que preservam o regime de integralidade/paridade, não se admite a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias não incorporáveis à aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas transitórias, como terço constitucional de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, em favor de servidores ingressos no serviço público antes da EC nº 41/2003.

Para servidores ingressos após a EC nº 41/2003, a contribuição pode incidir sobre a totalidade da remuneração, inclusive vantagens temporárias, conforme legislação do ente federativo.

A data de ingresso no serviço público é o marco temporal para a definição do regime jurídico aplicável à incidência das contribuições previdenciárias.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12; EC nº 41/2003; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 1.170/2007; Lei Municipal nº 1.345/2010.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 163, RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018; TJMT, IRDR nº 85560/2016.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A lide cinge-se à aferição da exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada.

A análise da matéria tem relação direta com a data em que a parte interessada entrou em exercício no serviço público, se antes ou depois da EC 41/2003: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Essa diferença deve-se ao fato de que somente com a EC 41/2003 os estados e municípios passaram a ter, juntamente com a União, competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores
[1]
.

Aplicação da tese, contudo, deve ser diferenciada em relação à data de ingresso do servidor no serviço público, tomando como marco temporal a Emenda Constitucional nº 41/2003 (EC nº 41/2003), de 19/12/2003.

Assim, para os servidores que ingressaram no serviço público antes de 19/12/2003, aplica-se um regramento previdenciário distinto, que frequentemente lhes garante o direito à integralidade e paridade de vencimentos na aposentadoria. Nesse regime, as parcelas remuneratórias de caráter temporário, como terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, não refletem nos proventos de aposentadoria. Consequentemente, para este grupo de servidores, não há que se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas, sendo indevidos os respectivos descontos, conforme a jurisprudência desta Turma Recursal e o Tema 163 do STF.

Já para os servidores que ingressaram após a EC nº 41/2003, o regime previdenciário foi alterado para um modelo mais estritamente contributivo-retributivo, baseado na média aritmética das maiores remunerações de contribuição.

Neste cenário, os descontos previdenciários podem incidir sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias tanto permanentes quanto temporárias. A lógica é que, quanto maior o valor da contribuição do servidor, maior poderá ser a média aritmética dos proventos de aposentadoria, e, portanto, as contribuições sobre verbas consideradas temporárias podem integrar o cálculo do benefício.

Adicionalmente, a legislação municipal de Campo Novo do Parecis evoluiu para contemplar essas mudanças. A Lei Municipal nº 1.170/2007, em sua redação original, considerava vantagens individuais por produtividade e horas extraordinárias como parte da remuneração de contribuição (Art. 40) e facultava a incidência sobre horas extras (Art. 39, §2º). No entanto, com a edição da Lei Municipal nº 1.345/2010 (02/03/2010), o Art. 40 da Lei nº 1.170/2007 foi alterado para excluir expressamente as horas extras e o adicional de insalubridade da remuneração de contribuição, salvo opção expressa do servidor (Art. 39, §2º da Lei 1.345/2010).

A Nota Técnica nº 04/2012 do Ministério da Previdência Social reforça que, se a lei municipal prever a incidência de contribuições sobre parcelas que compõem a base de cálculo, mesmo que não integrem a remuneração do cargo efetivo, a contribuição é devida e a restituição não é cabível. Igualmente, a restituição não é cabível quando a incidência sobre parcelas temporárias se der por opção do servidor, autorizada pela lei do ente federativo. Assim, para os servidores que ingressaram após a EC nº 41/2003, e considerando a legislação municipal e as orientações ministeriais, as contribuições previdenciárias sobre verbas temporárias são, em princípio, legítimas ou válidas se houve opção, e, portanto, não fazem jus à restituição desses valores.

Com base nas informações dos autos, procedemos à análise da data de ingresso de cada apelante, conforme documentação fornecida nos excertos:

• JOARINO OLIVEIRA CURADO: Ingressou no serviço público em 02/03/1998. Esta data é anterior à EC nº 41/2003.

• NATALINA MATIAS DOS SANTOS: Ingressou no serviço público em 24/09/1999. Esta data é anterior à EC nº 41/2003.

• ONEMIA SGARBI CRESTANI: Ingressou no serviço público em 01/10/1999. Esta data é anterior à EC nº 41/2003.

• SELVINA SOARES PINTO: Ingressou no serviço público em 06/03/1998. Esta data é anterior à EC nº 41/2003.

Para os apelantes
MARIA APARECIDA COAN BONUGLI RODRIGUES, NIVALDO MOURO, VILSON BORCHARDT, WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR, SELMA DE LIMA SOUZA e SIMONE BARBOSA DA SILVA
, as datas de ingresso no serviço público não foram explicitadas nos excertos do processo fornecidos.

Desta forma, não é possível aferir, com base nos dados disponíveis, se o ingresso ocorreu antes ou depois da EC nº 41/2003.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INDEVIDOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS

E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VALORES DESCONTADOS ANTES E APÓS A INSTITUIÇÃO DO MTPREV –
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL)
– APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL) DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento anterior à EC 41/2003, fazendo jus ao recebimento de proventos integrais, vê-se que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, sendo indevidos tais descontos.
Os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, de modo que, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, devem tais descontos ser cessados e os valores indevidamente descontados ser ressarcidos, no que tange dos adicionais de insalubridade e adicional noturno. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1012534-91.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

“FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL –
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.º 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA
– GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.º E 8.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) – REDAÇÃO DADA PELA EC N.º 20/98 - ILEGALIDADE DO DESCONTO – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.º 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3.º e 8.º, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.º 20/98).
É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03”. (N.U 1018844-34.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020). (destaquei)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS –
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 –
APLICABILIDADE DO TEMA 163 (REPERCUSSÃO GERAL) – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento anterior à EC 41/2003, fazendo jus ao recebimento de proventos integrais, vê-se que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, sendo indevidos tais descontos.
Os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, de modo que, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, devem tais descontos ser cessados e os valores indevidamente descontados ser ressarcidos.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1019233-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

Assim, os reclamados devem se abster de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária dos reclamantes (JOARINO OLIVEIRA CURADO,MARIA APARECIDA COAN BONUGLI RODRIGUES, NIVALDO MOURO,VILSON BORCHARDT e

WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR) as verbas não incorporáveis aos proventos e restituir os valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial apenas para os reclamantes JOARINO OLIVEIRA CURADO,MARIA APARECIDA COAN BONUGLI RODRIGUES, NIVALDO MOURO,VILSON BORCHARDT e

WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR para:

a)

Declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre as verbas de caráter temporário, tais como horas extras, adicional de insalubridade e 1/3 de férias;

b)

Determinar aos requeridos à cessação imediata desses descontos nos proventos dos referidos autores;

c)

Condenar os requeridos a restituírem todos os valores já descontados indevidamente a esse título, respeitada a prescrição quinquenal (cinco anos anteriores à propositura da ação, ou seja, a partir de agosto de 2009). Os valores deverão ser corrigidos até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

d)

Mantendo a improcedência dos pedidos em relação as reclamantes NATALINA MATIAS DOS SANTOS, ONEMIA SGARBI CRESTANI, SELMA DE LIMA SOUZA, SELVINA SOARES PINTO e SIMONE BARBOSA DA SILVA;

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

[1]

Art. 149 (...)

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025